Tribunal: TJDFT
Processo: 0735670-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, em que suscita matéria de ordem pública, consistente na prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à análise da tese de prescrição da pretensão punitiva pela prática do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de matéria de ordem pública, em atenção ao disposto nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 111, inciso I; 115; e 117, inciso I, todos do Código Penal, e, ainda, considerando a pena máxima de 6 meses abstratamente cominada para o delito de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal); o prazo prescricional de 3 anos da pretensão punitiva; a data da consumação do fato (6/7/2020); a data de recebimento da denúncia (23/6/2026); e a redução pela metade do prazo prescricional em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, com razão a Defesa quanto à necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apenas em relação ao crime de ameaça.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; 111, inciso I; 115; e 117, inciso I. Código de Processo Penal, artigo 619.